Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-85.2023.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003627-85.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.233.117/0001-25 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), ANILTON SERGIO PASSARELLO - CPF: 328.112.761-49 (APELADO), JANDHER JONNATHAN DE ARAUJO - CPF: 020.875.061-40 (ADVOGADO), LUCIMAR DE CASTRO PASSARELLO - CPF: 481.848.961-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais movida contra os antigos proprietários do imóvel, em virtude de depredações constatadas após a arrematação em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se os antigos proprietários podem ser responsabilizados pelos danos alegados no imóvel arrematado; (ii) se o apelante comprovou de forma suficiente os fatos constitutivos do seu direito para justificar a indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

A responsabilidade dos apelados não se confirma, pois os elementos probatórios apresentados, como boletim de ocorrência e laudo técnico, não comprovam autoria dos danos pelos antigos proprietários, mas indicam possibilidade de ação de terceiros.

O ônus da prova, conforme art. 373, inc. I, do CPC, recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado. No caso, não houve comprovação suficiente da origem e responsabilidade dos danos.

A ausência do edital de leilão impossibilitou verificar as condições do imóvel no momento da arrematação, essencial para aferir a ocorrência de depredações após a posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, sendo indispensável comprovação robusta para responsabilizar antigos proprietários por danos em imóvel arrematado. A simples condição de arrematante não transfere automaticamente a responsabilidade por danos constatados após a posse sem comprovação de nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 70081315921; TJSP, 1027790-57.2019.8.26.0007; TJMT, RAC n. 0051529-98.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Franchini Vieira Empreendimentos Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de indenização por danos materiais que move contra Anilton Sérgio Passarello e outra, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que os apelados, como antigos proprietários e garantidores fiduciários do imóvel, deveriam ser responsabilizados pelos danos encontrados, os quais ultrapassam os sinais de uso natural e comprometem a funcionalidade do imóvel. Segue sustentando que, ao tomar posse do imóvel, constatou depredações detalhadas em laudo técnico, incluindo a retirada de portas, maçanetas, torneiras, pias e estruturas do telhado. Firme no seu propósito alega que, mesmo na condição de arrematante, adquiriu o imóvel com base nas informações do edital de leilão e que era obrigação dos antigos proprietários manter o bem em bom estado, conforme art. 1.363, inciso I, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 248561847), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Franchini Vieira Empreendimentos Ltda. ajuizou
ação de indenização por danos materiais em desfavor de Anilton Sérgio Passarello e outra, aduzindo que, em 24.11.2020, arrematou em leilão extrajudicial o imóvel de matrícula nº 820 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, localizado na Av. Hitler Sansão, nº 664, Centro, Barra do Bugres/MT, devido à inadimplência dos réus perante o Banco Bradesco.

Segue aduzindo que após a arrematação e posse do imóvel em 09.04.2021, constatou diversos atos de depredação, incluindo a retirada de portas (com exceção de algumas específicas), maçanetas, fechaduras, tampas de tomadas, pias, tanques, torneiras, sanitários, estrutura de telhado da garagem, calhas, bancadas de granito, portas de vidro e objetos de iluminação.

Afirma, que tais danos foram além do desgaste natural e afetaram severamente a condição do imóvel, o tornando inabitável, com prejuízos estimados de R$ 30.737,70 (trinta mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), conforme descrito em laudo técnico de vistoria e boletim de ocorrência.

Argumenta que os réus, na qualidade de antigos proprietários e garantidores fiduciários do imóvel, tinham o dever de mantê-lo em bom estado de conservação até a entrega, o que não ocorreu, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não apresentou provas do direito alegado, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 248561837).

Irresignado, o apelante sustenta que os apelados, como antigos proprietários e garantidores fiduciários do imóvel, deveriam ser responsabilizados pelos danos encontrados, os quais ultrapassam os sinais de uso natural e comprometem a funcionalidade do imóvel.

Segue sustentando que, ao tomar posse do imóvel, constatou depredações detalhadas em laudo técnico, incluindo a retirada de portas, maçanetas, torneiras, pias e estruturas do telhado.

Firme no seu propósito alega que, mesmo na condição de arrematante, adquiriu o imóvel com base nas informações do edital de leilão e que era obrigação dos antigos proprietários manter o bem em bom estado, conforme art. 1.363, inciso I, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da celeuma está em determinar se a responsabilidade pelos danos deve ser atribuída aos antigos proprietários com base na alegação de omissão ou se, como entendeu o Juízo de primeiro grau, a ausência de provas concretas impede tal responsabilização.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não aponta para o direito alegado.

Isso porque, conforme o boletim de ocorrência e a prova testemunhal, que não há elementos suficientes que apontem diretamente os recorridos como autores dos atos de depredação.

Ora, a narrativa do boletim policial indica que o imóvel apresentava sinais de invasão por terceiros, incluindo uma porta arrombada e um buraco que dava acesso à casa ao lado. Logo, a imputação de conduta ilícita aos apelados, por si só, carece de comprovação robusta.

Com efeito, o nexo de causalidade não se verifica de forma clara, já que a documentação apresentada não comprova que os danos foram causados pelos apelados.

Na verdade, o fato de os recorridos terem sido antigos moradores e garantidores fiduciários do imóvel não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade direta por depredações constatadas após a entrega do bem.

Por outro lado, a ausência de apresentação do edital do leilão, que poderia indicar as condições em que o imóvel foi adquirido, impede a verificação de mudanças no estado do imóvel e a comprovação de que os danos ocorreram após a arrematação.

Sem essa comprovação, não se pode afirmar com certeza que os apelados praticaram ou permitiram a depredação, quebrando assim o nexo de causalidade exigido para configurar a responsabilidade civil..

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“22. Dito isso, analisando detidamente os documentos acostados aos autos, no que toca ao
primeiro requisito
(atribuição de conduta),
impende salientar que o Boletim de Ocorrência juntado ao ID n. 129189495, não aponta os requeridos como suspeitos, bem como, em sua narrativa menciona que ao adentrar ao imóvel encontrou a “porta danificada (arrombada)”, bem como de que “na área externa da residência, tem um buraco que foi concretado recentemente que dá acesso a casa ao lado” (ID n. 129189495 – Pág. 2 – parte final). Dessa forma, tem-se pela própria narrativa fática da parte autora quando da comunicação do fato à Autoridade Policial dúvida quanto à autoria da depredação no imóvel,
a uma por não indicar o suspeito, e, a duas, por haver clara demonstração de que os danos foram gerados por terceiros
.

23. Quanto ao
segundo requisito
(nexo de causalidade),
vê-se uma quebra nesse pressuposto
, haja vista que restando demonstrada a ausência de comprovação de autoria, como alhures demonstrado, não há como comprovar que os danos foram ocasionados pelos antigos proprietários, ora requeridos na presente ação.

24. Já, em relação ao
terceiro requisito
(dano),
observa-se que em que pese à parte autora aportar aos autos Laudo Técnico de Vistoria (ID n. 129189494), deixou de acostar ao feito o edital de leilão, documento este que trás todas as informações das reais condições físicas do imóvel quando da arrematação, razão pela qual, não há como comprovar que os danos indicados no aludido laudo são posteriores à arrematação do bem
.

25. Ademais, há de se mencionar que a parte requerida demonstrou que em dezembro de 2020, estar residindo em endereço diverso do imóvel objeto da prese ação.
Ainda, insta salientar que entre a aquisição do bem (24/11/2020) e a imissão na posse (09/04/2021) houve um lapso temporal de quase 05 (cinco) meses, não havendo, portanto, como atribuir responsabilidade a parte requerida
.

26. Dito isso, tem-se que nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. Através dele é que se pode concluir quem foi o causador do dano. Por isso, o nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, como ocorre nos casos de responsabilidade objetiva, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal (cf.
SERGIO CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª. edição, Malheiros Editores, 2005, pág. 71
).

27. Pois bem.
Compulsando os autos observa-se que na presente ação não há como se atribuir autoria aos requeridos, tampouco de que os danos foram ocasionados por estes, ante a ausência de comprovação do status quo do bem
.

28. Assim, não logrou êxito a parte autora em comprovar fatos constitutivos do seu direito, conforme preleciona o artigo 373, I do Código de Processo Civil. Por outro lado, a parte requerida trouxe aos autos a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, consoante dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil.”
(id. 248561837 – negritei e grifei).

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora recorrente, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(op. cit. – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas.

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao fato de que é proprietário do imóvel em questão, bem como do desvio dos semoventes, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA DEPREDAÇÃO DE IMÓVEL POR ESBULHADORES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

Caso em que a autora não logrou demonstrar que os réus, reconhecidos como esbulhadores em outra demanda, depredaram o imóvel de sua propriedade, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora que impõe o julgamento de improcedência da demanda. Sentença mantida
. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJRS, RAC n. 70081315921, 10ª Câm. Cív., Rela. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 18.07.2019 – negritei).

“
Apelação – Reintegração de posse convertida em ação de cobrança – Improcedência –
Danos materiais que devem ser comprovados – Ausência de comprovação dos alegados danos no imóvel - Quantum a ser ressarcido que também não restou demonstrado – Demandante que não faz jus à indenização pelos danos materiais não comprovados
– Pagamento de aluguéis que também se mostra descabido – Recurso improvido.”
(TJSP, 1027790-57.2019.8.26.0007, 14ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 15.04.2021 – negritei).

“APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESCISÃO CONTRATUAL C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL – IMOBILIÁRIA/ADMINISTRADORA E LOCADORA/PROPRIETÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA LOCADORA – REPRESENTANTE DA LOCADORA QUE ASSINA DECLARAÇÃO DANDO CONTA DO ESTADO DO IMÓVEL – INCÊNDIO, FURTO E DEPREDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OCORRIDOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – FATOS QUE EVIDENCIAM QUE OS DANOS OCORRERAM DEPOIS DA RESCISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELA GENITORA DA LOCADORA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1- A despeito de se afirmar, na petição inicial, que a requerida vinha sendo displicente com suas obrigações de conservação do imóvel, e que durante todo o curso do contrato a requerente tinha entrado em contato com a ré por diversas vezes para solução destes problemas, não existe nos autos uma notificação, mensagem, email, ligação, enfim, qualquer contato ou prova que evidencie o alegado pela autora.

2- A parte autora não apresentou eventuais débitos em aberto pela parte requerida. A requerida apresentou a documentação referente ao aluguel, IPTU, água e energia, devidamente pagos, por isso, seu pedido de dano material foi julgado improcedente. No seu recurso, a autora pede apenas lucros cessantes e majoração da compensação por dano moral, nada dizendo quanto ao dano material, que, portanto, é de incontroversa inexistência.

[...]

4- Cabe à parte autora a prova de fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e, não se incumbindo deste ônus, o caso é de improcedência da demanda.
[...]”
(TJMT, RAC n. 0051529-98.2013.8.11.0041,

1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024